Tribunal: TJPA
Processo: 0832918-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832918-27.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCOS VALERIO CAMPOS PAIVA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARCOS VALERIO CAMPOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0832918-27.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO/APELANTE: MARCOS VALERIO CAMPOS PAIVA.

ADVOGADO: GREICE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDE CREDENCIADA. RECURSO DA UNIMED BELÉM PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde objetivando a autorização e custeio do tratamento quimioterápico com PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE, prescrito para tratamento de carcinoma renal metastático. Sentença parcialmente procedente para determinar o fornecimento do tratamento pela ré junto à rede credenciada.

Apelação da UNIMED BELÉM alegando ilegitimidade passiva e legalidade da negativa de cobertura. Apelação do autor buscando impor ao plano de saúde a obrigação de custear o tratamento em clínica específica não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a UNIMED BELÉM possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com a UNIMED FAMA; (ii) saber se o beneficiário tem direito à realização do tratamento em clínica não credenciada por sua livre escolha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As Unimeds são cooperativas autônomas, com personalidades jurídicas distintas, não compondo grupo econômico. Ausência de solidariedade ou confusão patrimonial. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM.

5. O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento em clínica não credenciada, salvo nas hipóteses de urgência/emergência ou inexistência de alternativa na rede credenciada, o que não restou comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da UNIMED BELÉM conhecida e provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Apelação do autor conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A UNIMED BELÉM não possui legitimidade passiva quando não contratada diretamente pelo beneficiário, por inexistir grupo econômico entre cooperativas do sistema UNIMED. 2. Não cabe ao beneficiário impor o custeio de tratamento em clínica de sua escolha fora da rede credenciada, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Unimed Belém e, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MARCOS VALERIO CAMPOS PAIVA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 25851396, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para determinar que a ré autorize e forneça o tratamento prescrito pelo médico em favor do autor, consistente em esquema de PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE junto à rede credenciada.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, interposta em face de UNIMED BELÉM, onde se alega que o autor, no mês de dezembro de 2022, fora diagnosticado com CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS METASTÁTICO PARA PULMÃO, sendo iniciado o tratamento quimioterápico com esquema de PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE, na clínica Oncológica do Brasil.

Afirma ainda o autor, que buscou o plano de saúde para obter o tratamento, todavia houve a recusa pela Unimed ao fornecimento dos medicamentos. Motivo pelo qual requereu que a UNIMED forneça os medicamentos e todo o tratamento prescrito pelo médico assistente, bem como a realização de consultas médicas, exames e qualquer outra medicação, na clínica Oncológica do Brasil.

Em sentença de id. 25851396, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que as rés autorizem e forneçam o tratamento prescrito pelo médico em favor do autor, consistente em
esquema de PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE junto à rede credenciada.

Irresignada, a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs recurso de apelação no id. 25851397, onde em apertada síntese alega preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam da Unimed Belém e, no mérito, que a negativa de cobertura para as medicações PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE à apelada se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser determinado a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a absoluta e flagrante ilegitimidade passiva desta apelante.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação no id. 25851399, onde em apertada síntese defende a necessidade da realização do tratamento médico na Clinica Oncológica do Brasi, onde já vinha realizando o seu tratamento.

Ao final pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser determinado a continuidade do tratamento do Autor, na CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL.

Contrarrazões ofertadas pela Unimed Belém, no id. 25851401, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da autora.

A
pós regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita a obrigação de o custeio do tratamento em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrente, em favor do autor.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a UNIMED BELÉM, acerca de sua ilegitimidade passiva.

Isso porque as Unimeds não integram grupo econômico. A inclusão de uma Unimed no polo passivo, em litisconsórcio com aquela Unimed com quem a parte autora contratou o plano de saúde, só poderia ser feita se pudesse haver a desconsideração, em momento oportuno, da personalidade jurídica pela formação de grupo econômico.

Apesar de ostentarem a nomenclatura Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas incluídas no polo passivo são pessoas jurídicas distintas, compostas de forma e de natureza jurídica próprias, tanto que são inscritas sob CNPJs diversos e, não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico.

A FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, não se confunde com a Unimed Belém. O nome Unimed é utilizado por cooperativas médicas nacionais e estrangeiras. Isso não é suficiente para se promover ações contra qualquer uma delas, ou em litisconsórcio.

Deste modo, não havendo grupo econômico nem ingerência entre as cooperativas, divisão de lucros ou critério hierárquico entre elas, não se pode responsabilizar todas por uma ou uma por todas.

Note-se que a estrutura das Unimeds observa os ditames da Lei nº 5.764/71, de modo que nela há unidades autônomas que atuam em regime de cooperativismo.

Deste modo, impõe-se, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, devendo a obrigação recair apenas sobre a UNIMED FAMA.

No que tange a escolha pelo autor da Clínica Oncológica do Brasi, para realização do tratamento médico, esta somente poderia ser admitida em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou de profissional credenciado no local, que não é o caso dos autos.

De modo que os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos em clínicas não credenciadas por livre escolha do beneficiário, a menos que haja uma situação de urgência/emergência ou que a clínica credenciada não ofereça o tratamento necessário.

Assim, não é possível determinar o custeio pelo plano de saúde do tratamento em clínica específica de escolha do autor apelante, porquanto ausente comprovação da incapacidade do correto atendimento pelos profissionais especializados da rede credenciada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta PELA UNIMED BELÉM, para reconher a sua ilegitimidade passiva, devendo a condenação recair apenas sobre a unimed fama, bem como, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo-se incolume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 15/09/2025